Tribunal: TJDFT
Processo: 0708433-54.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA APELAÇÃO. ACOLHIMENTO. TEMPESTIVIDADE COMPROVADA. ACUSADO MANIFESTOU INTERESSE EM RECORRER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve ser reconhecida a tempestividade da apelação criminal, uma vez que o acusado manifestou interesse em apelar da sentença ao ser intimado pelo aplicativo de WhatsApp, devendo ser considerado interposto o recurso naquela data.
2. Recurso em sentido estrito conhecido e provido para determinar o processamento da apelação criminal.